Tribunal: TJDFT
Processo: 0721879-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0721879-47.2023.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelantes: MARCIA VALERIO GERMANO DE OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL S/A Apelados: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Cuida-se de apelações cíveis interpostas por MÁRCIA VALERIO GERMANO DE OLIVEIRA, ora autora, e BANCO DO BRASIL S/A, ora réu, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, na ação de revisão contratual c/c restituição de valores cobrados, com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Considerando que o comprovante de pagamento do preparo, apresentado pelo Banco do Brasil (ID 52921741), não corresponde à guia recursal apresentada (ID 52921742), cuja distinção se evidencia pelo número do código de barras e data de vencimento diferentes, em atenção ao contido no arts. 1.007 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para o Banco Apelante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-se para análise do mérito. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.